Tribunal: STF
Processo: ARE 1400171
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA. ADEMAIS, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E LESÕES ATESTADAS EM LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVAS QUE EVIDENCIAM O DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO. TESE AFASTADA. PRETENSA EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POR DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. DANO IN RE IPSA . VALOR FIXADO PELO JUÍZO QUE RESPEITOU AS NUANCES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - 



    ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp n. 1.675.874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8-3-2018)” (eDOC 6, p. 7; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 8, p. 1-3). 



    Daí o recurso extraordinário no qual se sustenta, em síntese:



    “(...)



    O pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia para a fixação do valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima é incompatível com a Constituição da República, por violar seus arts. 127 e 129. 



    (…)



    Em outras palavras, o acórdão afronta as atribuições constitucionais do Ministério Público — dentre as quais não está a legitimidade ativa para requerer a fixação do valor mínimo de reparação de danos (morais e materiais) em favor da vítima (CRFB/88, arts. 127 e 129). 



    Isso porque, embora o art. 387, IV, do CPP autorize a fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos danos, o arbitramento somente será legítimo se o pedido para condenação à reparação dos danos for realizado pela parte legitimada para tanto, ou seja, pela própria vítima, por meio de advogado (ou defensor público). 



    O Ministério Público não é parte legítima para formular pedido de indenização em favor da vítima — inclusive, à revelia da manifestação do interesse da própria vítima —, porque dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público não está incluída a de veicular pretensões patrimoniais (disponíveis) de pessoas individuais e plenamente capazes. Não pode o Ministério Público fazer as vezes de um procurador da vítima — e, o que é mais grave, sem que existe até mesmo uma manifestação da vítima sobre seu interesse em ser indenizada. 



    Afinal, nos termos dos arts. 127 e 129 da Constituição da República, o Ministério Público atua na defesa do interesse individual indisponível. Não lhe cabe atuar no interesse privado de determinado indivíduo, fazendo as vezes de um representante individual da vítima. A pretensão indenizatória em favor da vítima, definitivamente, não envolve direito indisponível ou interesse coletivo. 



    Em outras palavras, é manifesta a carência de ação, por parte do Ministério Público, na medida em que não possui legitimidade ativa ad causam para requerer indenização de danos (morais e materiais) em favor da vítima (CRFB/88, arts. 127 e 129). 



    (…)



    Pelas razões expostas, em razão da flagrante ausência de legitimidade ativa ad causam do Ministério Público — por violar as arts. 127 e 129 da Constituição da República —, requer seja reformado o acórdão para o fim de que esta Suprema Corte afaste o valor indenizatório arbitrado a título de danos materiais em favor da vítima.” (eDOC 10, p. 9-11; grifos originais)



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE (eDOC 14, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 16, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Sobre o tema, recentemente, ao julgar o ARE 1.393.499/SE, por mim relatado, DJe 24.8.2022, acentuei o seguinte:



    “(...)



    Aliás, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco o fundamento trazido pelo ora recorrido em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 27, p. 1-4):



    ‘Especificamente no que diz respeito à matéria do recurso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se trata de discussão travada no plano infraconstitucional, de modo que não enseja a interposição de Recurso Extraordinário: 



    DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório. […] 2. O Recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 5º, inc. XXXV e LV, e 97 da Constituição da Republica ao ‘deix[ar] de aplicar o preceito da lei federal (CPP, art. 387, IV), invocando, exclusivamente, as disposições constitucionais da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa’ (fl. 307). Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. A controvérsia sobre a interpretação e a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal é infraconstitucional, não podendo ser objeto de recurso extraordinário. (RE 724454, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/12/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07/12/2012 PUBLIC 10/12/2012)’ 



    No mesmo sentido: ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.12.2018 e ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.11.2018.” (grifos originais)



    Ainda sobre a questão: ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 24.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente